Tribunal: CARF
Processo: 11516.723737/2015-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
Os Autos de Infração (AI ́s) encontram-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei. Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o Auditor Fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, não há que se falar em nulidade da autuação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONFIGURAÇÃO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e as pessoas expressamente designadas por lei. Não elididos os fatos que lhe deram causa, o termo de sujeição passiva solidária deve ser mantido
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR SEGURADO EMPREGADO E CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer. Pelo princípio da Primazia da Realidade, que demonstra que os fatos relativos ao contrato de trabalho devem prevalecer em relação à forma de contratação, presentes os requisitos de pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação, detém o fisco o poder-dever de proceder à caracterização de segurado empregado para fins previdenciários. É segurado obrigatório da Previdência Social, como contribuinte individual, aquele que presta serviço relativo à gestão empresarial, devendo a auditoria fiscal desconsiderar o contrato de prestação de serviços originalmente pactuado e lançar as contribuições previdenciárias a cargo do beneficiário do serviço prestado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723737/2015-03
ACÓRDÃO
2402-013.311 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUDVIG IMOVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS
FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
Os Autos de Infração (AI ́s) encontram-se revestido das formalidades legais,
tendo sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e
fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigidos nos termos da Lei. Constatado que os fatos descritos se amoldam
à norma legal indicada, deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta
é atividade vinculada e obrigatória
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o Auditor Fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o
direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos
pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da
legislação de regência, não há que se falar em nulidade da autuação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONFIGURAÇÃO. SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e as pessoas
expressamente designadas por lei. Não elididos os fatos que lhe deram
causa, o termo de sujeição passiva solidária deve ser mantido
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO POR SEGURADO EMPREGADO E CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a
aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer. Pelo
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.311 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723737/2015-03
2
princípio da Primazia da Realidade, que demonstra que os fatos relativos
ao contrato de trabalho devem prevalecer em relação à forma de
contratação, presentes os requisitos de pessoalidade, não eventualidade,
onerosidade e subordinação, detém o fisco o poder-dever de proceder à
caracterização de segurado empregado para fins previdenciários. É
segurado obrigatório da Previdência Social, como contribuinte individual,
aquele que presta serviço relativo à gestão empresarial, devendo a
auditoria fiscal desconsiderar o contrato de prestação de serviços
originalmente pactuado e lançar as contribuições previdenciárias a cargo
do beneficiário do serviço prestado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (1) por unanimidade de votos, (a)conhecer em
parte o recurso voluntário da contribuinte principal, não apreciando matéria atinente à
solidariedade e, na parte conhecida, afastar a preliminar suscitada; (b) conhecer integralmente do
recurso da construtora responsável solidária para negar provimento a este; (2) por voto de
qualidade, negar provimento ao recurso da LUDVIG IMOVEIS LTDA. Vencidos os Conselheiros
Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske (relator) e Luciana Vilardi Vieira de Souza
Mifano, que deram parcial provimento ao recurso da contribuinte principal, mantendo-se, tão
somente, o crédito atinente ao Segurado Mauricio Tavares Ludvig. Designado redator do voto
vencedor o Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Fl. 1482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.311 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723737/2015-03
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Ricardo Chiavegatto de Lima, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana
Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente). Ausente(s)o conselheiro(a)
Alexandre Correa Lisboa, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Ricardo Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
11516.723737/2015-03, em face do acórdão no 16-76.124, na qual os membros daquele colegiado
entenderam por julgar improcedente a impugnação.
Conforme narrado pela fiscalização a empresa LUDVIG, cuja atividade fim é a
intermediação de imóveis ou, ainda, corretagem e avaliação de imóveis, firmava parcerias com
construtoras de renome no Estado de Santa Catarina para negociar imóveis destas.
Referidas parcerias eram realizadas com exclusividade entre a Ludvig e a
construtora.
Para o fim de concretizar as vendas dos imóveis a Ludvig, por sua vez, firmava
parceria com pessoas jurídicas (corretores de imóveis) que atuavam na linha de frente da
negociação com o cliente, tendo sido considerado que a recorrente não possui corretores pessoas
físicas registradas, mas tão somente estas parcerias entre empresas (Ludvig x PJ Corretores).
A recorrente e as construtoras disponibilizavam toda a estrutura necessária para a
intermediação de imóveis, permitindo que os profissionais oferecessem empreendimento para os
quais a Ludvig tinha exclusividade na comercialização.
Os pagamentos das comissões eram feitos diretamente pela construtora para a
pessoa jurídica do corretor (com a respectiva emissão de NF), bem como para a Ludvig referente a
parte da sua comissão.
Diante deste cenário entendeu a fiscalização que os corretores se caracterizariam
como segurados empregados da Ludvig, com a seguinte fundamentação que trago do relatório da
DRJ:
2.8. O tópico III.5 apresenta os motivos de caracterizar os corretores de imóveis
como segurados empregados da LUDVIG, com exceção do segurado contribuinte
individual Mauricio Tavares Ludvig. Sinteticamente são apresentados os
pressupostos da relação de emprego:
2.8.1. Pessoa física: diversas pessoas jurídicas interpostas foram apresentadas à
auditoria, na tentativa de afastar esse pressuposto da relação de emprego.
Contudo, restou claro que estas pessoas jurídicas interpostas só existiam no
papel, e na verdade, toda a prestação de serviço se dava por meio das pessoas
físicas dos corretores.
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.311 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723737/2015-03
4
Demonstra esse aspecto também o fato de as pessoas jurídicas terem sido usadas
continuamente para emitirem nota para outros corretores que ainda não
possuíam empresa constituída. Na verdade pouco importava para as construtoras
e para a LUDVIG qual pessoa jurídica dos corretores iria faturar aquele serviço; só
era necessário apresentar uma nota fiscal, e depois a comissão era dirigida àquele
corretor, pessoa física, que de fato intermediou a venda;
2.8.2. Pessoalidade: os corretores prestaram serviço de modo informal ou com
uma suposta empresa declarada como parceira da LUDVIG, querendo fazer crer
existir um afastamento entre a pessoa do corretor e a imobiliária/construtoras.
Contudo, as características profissionais daquela pessoa, desejáveis no trabalho
como corretor (facilidade de comunicação, conhecimento do mercado imobiliário,
contatos anteriores com clientes) são intrínsecas, intransferíveis a outrem. O
tratamento negocial é todo realizado com a pessoa física daquele corretor
especificamente;
2.8.3. Não-eventualidade: em regra, os corretores trabalham em plantões de
venda, trabalho contínuo, de trato sucessivo. As escalas fazem com que eles
laborem inclusive aos sábados e domingos, Há continuidade, habitualidade e
permanência daqueles corretores, muitos deles laborando ali há mais de uma
dezena de anos;
2.8.4. Onerosidade: a contraprestação pelo trabalho do corretor é de fundo
econômico: sua retribuição é em dinheiro, sua comissão;
2.8.5. Subordinação: os corretores ficam subordinados às ordens do seu
empregador, LUDVIG, e das construtoras associadas. Cumprem horários por estes
determinados, se sujeitam a alterações desses horários, têm seu serviço
fiscalizado, e são cobrados pela organização e limpeza de seus ambientes de
trabalho. Se cometem alguma infração, recebem sanções (como a suspensão em
caso de atrasos e faltas). Se precisam de adiantamento de comissões, recorrem ao
Sr. Irineu Celso Ludvig, administrador da imobiliária que os contratou. Têm que
participar de eventos-extras, como feirões de imóveis, nos quais representam as
construtoras em nome da LUDVIG, de forma impositiva. São convocados para
reuniões periódicas dos mais diversos tipos, nas quais recebem orientações e
normas de conduta sobre o que e como devem fazer. Em suma, a subordinação
jurídica está perfeitamente delineada.

Com relação ao segurado Maurício Tavares Ludvig entendeu a fiscalização que se
trataria de segurado contribuinte individual:
2.9. Já no tópico III.6 é relatada a condição do segurado Mauricio Tavares Ludvig,
filho do administrador da Fiscalizada, Sr. Irineu Celso Ludvig, caracterizado como
contribuinte individual:
2.9.1. O segurado em questão já foi sócio da LUDVIG, e quando assumiu a
condição de administrador da empresa MVL, nada mudou na prática. Continuou
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.311 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723737/2015-03
5
trabalhando dentro da LUDVIG, nas dependências desta, prestando o mesmo tipo
de serviço que já vinha fazendo antes de se retirar da sociedade. Trabalha dentro
da LUDVIG, mas não realiza plantões e não possui horário de início e término de
trabalho . Seu cartão de visitas (anexo, Doc. 83), o apresenta como "Diretor" da
LUDVIG;
2.9.2. Sua empresa MVL é remunerada em todas as vendas;
2.9.3. Restou comprovado pela Fiscalização que o domicílio tributário declarado
pela a MVL é, na verdade, uma sala dentro das dependências da construtora BECO
CASTELO, sala está ocupada pelo Sr. Irineu Ludvig, administrador da LUDVIG;
2.9.4. Deste modo, o Fisco conclui que a posição do Sr. Maurício Tavares Ludvig é
de um consultor ou de um sócio oculto da LUDVIG, enquadrando-se, portanto,
como segurado contribuinte individual.
Por fim, atribuiu responsabilidade solidária dos sócios e administradores da Ludvig
Imóveis, com base no art. 135 do CTN e das Construtoras Associadas pelo suposto interesse
comum das mesmas, nos termos do art. 124 do CTN
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/12/2011
AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À
HIPÓTESE NORMATIVA.
Os Autos de Infração (AI ́s) encontram-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o
Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o Auditor Fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos
que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa
e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, não há que
se falar em nulidade da autuação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONFIGURAÇÃO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e as pessoas
expressamente designadas por lei.
Não elididos os fatos que lhe deram causa, o termo de sujeição passiva solidária
deve ser mantido.
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.311 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723737/2015-03
6
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS A apresentação de
provas, inclusive provas documentais, no contencioso administrativo, deve ser
feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/12/2011
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO POR SEGURADO EMPREGADO E CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Pelo princípio da Primazia da Realidade, que demonstra que os fatos relativos ao
contrato de trabalho devem prevalecer em relação à forma de contratação,
presentes os requisitos de pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e
subordinação, detém o fisco o poder-dever de proceder à caracterização de
segurado empregado para fins previdenciários.
É segurado obrigatório da Previdência Social, como contribuinte individual, aquele
que presta serviço relativo à gestão empresarial, devendo a auditoria fiscal
desconsiderar o contrato de prestação de serviços originalmente pactuado e
lançar as contribuições previdenciárias a cargo do beneficiário do serviço
prestado.
LEI 6.530/78. INAPLICABILIDADE.
A atividade de corretor de imóveis somente está em conformidade com a Lei no
6.530/1978, desde que não se caracterize vínculo de emprego, ou de gestão
empresarial, entre a empresa contratante e a prestadora de serviços contratada.
AFERIÇÃO INDIRETA. PRERROGATIVA LEGAL DA AUDITORIA FISCAL. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância que reputar devida,
cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher, nos prazos definidos em lei, as
contribuições da parte dos segurados, bem como recolher as contribuições a seu
cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados a seu serviço.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.311 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723737/2015-03
7
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as
contribuições destinadas a Outras Entidades - Terceiros, incidentes sobre o salário
de contribuição definido pelo art. 28 da Lei 8.212/91.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário da Ludvig Imóveis Ltda e solidário alegando, em
síntese 1) inocorrência de vínculo de emprego; 2) impossibilidade de sujeição passiva do sócio
administrador e sua esposa.
Quanto ao recurso da solidária BECO-CASTELO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
DE IMÓVEIS LTDA.., alega-se, em síntese: 1) nulidade da autuação por fundamentação equivocada,
inexistência de solidariedade e ausência de interesse comum; 2) falta de prova e presunção de
fraude
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço dos recursos
voluntários.

RECURSO VOLUNTÁRIO DO CONTRIBUINTE

1. DA INEXISTÊNCIA DE OCORRÊNCIA DE VÍNCULO DE EMPREGO
Sustenta o recorrente a inocorrência de vínculo de emprego entre os corretores
Pessoa Jurídica e o recorrente.
Entendo que a análise passa obrigatoriamente por dois pontos distintos. Primeiro,
se a contratação de pessoas jurídicas foi regular, ou não. Em não tendo sido regular, ou seja, se a
contratação deveria ter ocorrido como pessoa física do corretor, se esta contratação se tratava de
uma relação de emprego, especialmente pelo fato de poder ser também como contribuinte
individual.

Da contratação como Pessoas Jurídicas
Neste ponto, entendo por correta a fiscalização quando afirma que a contração de
Pessoas Jurídicas foi com o intuito de mascarar uma prestação de serviço realizada por pessoas
físicas.
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.311 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723737/2015-03
8
O relatório fiscal afirma:
III.3.1.1 - DAS DILIGÊNCIAS FÍSICAS REALIZADAS NAS SUPOSTAS PARCEIRAS
COMERCIAIS E EM PLANTÕES DE VENDAS
48. A primeira providência do Fisco foi dirigir-se a cada um dos domicílios
tributários das empresas que a LUDVIG inicialmente relacionou(...)
49. Em 02 de setembro de 2015, a presente auditoria deslocou-se a cada uma
dessas supostas sedes sociais. (...)
50. Em síntese, das visitas pode-se constatar o que se segue:
● Cinco dessas sedes (Franke e Carvalho Imobiliária; Senna Imóveis; Silveira Penha
Imóveis; Silvy e Halfeld Imobiliária; Zaga Corretora de Imóveis) eram residências
unifamiliares; 03 (três) indicavam salas comerciais (MVL; Mattos Imóveis; Telma
Lopes Imóveis); 01 (um) tinha sua sede em edifício de apartamentos, unicamente
residencial (MV Imóveis);
● NENHUMA dessas sedes sociais possuía qualquer menção a ali funcionar uma
imobiliária. As casas residenciais não continham qualquer placa, aviso, letreiro ou
indicativo nesse sentido. A empresa que funcionava em apartamento(MV Imóveis
Ltda. -Doc. 43) estava em prédio não-comercial (no qual o próprio zelador
asseverou ser proibido qualquer tipo de finalidade não-residencial, conforme
consta no TC respectivo). As empresas que constavam em salas comerciais
também inexistiam fisicamente: a Telma Lopes indicava o endereço do escritório
de contabilidade que é responsável pela sua escrituração; a Mattos Imóveis fazia
constar uma sala que não era por ela utilizada (inclusive tendo havido posterior
devolução do Termo de Início de Diligência enviado por meio postal para o
domicílio em questão - fez-se necessária a intimação desta por Edital); a MVL, por
sua vez, declara como domicílio tributário a sala que o Sr. Irineu Ludvig,
administrador da LUDVIG (e não da MVL) ocupa (que, curiosamente, fica dentro
das dependências da construtora BECO CASTELO);
● Em alguns casos, relatados nos TCs, foram inquiridos vizinhos ou comerciantes
locais, no intuito de saber se no endereço indicado funcionava imobiliária ou
algum tipo de empreendimento. A resposta foi, em todos os casos, negativa(...)54.
Ato contínuo, no mesmo dia 02 de setembro de 2015 foram visitados dois
plantões de vendas de construtora em relação a qual a LUDVIG possui
exclusividade para intermediar seus imóveis (...) No primeiro desses
plantões(Edifício Alameda Walter Borges, na Av. Vereador Walter Borges, 305 -
São José/SC), foi encontrada como plantonista a Sra. Ana Regina Silvy, "sócia-
administradora" da empresa Silvy e Halfeld Imobiliária. Enfatiza-se que a
fiscalização havia há pouco (às 11:05h daquele dia) visitado o domicílio tributário
da empresa, lá constatando inexistir qualquer identificação de ali ser a "sede
social" de uma imobiliária; às 11:45h do mesmo dia, a Sra. Ana Regina Silvy foi
localizada laborando como plantonista em imóvel de construtora associada à
LUDVIG.
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.311 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723737/2015-03
9
(...)
56. Na sequência, a fiscalização se dirigiu a outro plantão(...)
57. Em suma, lá se encontrava de plantão outro corretor, neste caso "recém
contratado" pela LUDVIG: Sr. Vitor Hilário Seitenfus. Segundo ele relatou, a
despeito de asseverar já ser corretor há aproximadamente 20 (vinte) anos, viu-se
obrigado a constituir uma pessoa jurídica se quisesse prestar serviços para a
LUDVIG (VS Imóveis Ltda. - CNPJ23.172.111/0001-80, constituída em 28/08/2015).
Aduziu ainda conhecer a LUDVIG há muito tempo, e que já sabia que eles só
trabalhavam com corretores que tivessem empresa constituída (as construtoras
só faturavam comissão se assim fosse). O Sr. Vítor complementou afirmando que
a abertura da empresa não mudou absolutamente nada em seu modo de trabalho
- a constituição se deu unicamente em virtude de condição imposta para laborar
junto à LUDVIG e suas construtoras associadas
58. O corretor plantonista apresentou ainda seu cartão de visitas (...) com
logomarca das construtoras/incorporadoras e da LUDVIG (sem qualquer menção à
sua empresa propriamente dita). O CRECI que ali consta é dele, pessoa física, e
não de sua empresa (a qual não possui inscrição no órgão competente, a despeito
de ser, oficiosamente, uma suposta imobiliária). Segundo ele, sua empresa possui
domicílio tributário declarado como sendo sua própria residência(...)(...)
60. Oportuno lembrar que a íntegra do que foi observado e documentado
encontra-se no Termo de Constatação anexo (Doc. 50). O que exsurge de toda
essa explanação é a confirmação clara de que a prática empresarial da LUDVIG e
das construtoras não apresenta em momento algum aqueles corretores como
sendo empresários, proprietários de imobiliárias associadas; eles somente
aparecem como empresa no momento de contabilizara movimentação financeira
relativa à comissão que lhes é devida, e em todos os elementos formais que
decorram disso. (...)Afora esse aspecto, são tratados como corretores
representantes da LUDVIG e de cada uma das construtoras associadas,
participando dos plantões de venda e negociações em caráter personalíssimo, não
na condição de empresa. Ele não pode, por exemplo, enviar outra pessoa ou sócio
para fazer o plantão em seu lugar
(...)
(...)
121. A análise da contabilidade dessas empresas "parceiras" da LUDVIG e das
construtoras também permite constatar, (...) a ausência quase absoluta de
despesas ali lançadas. Exceto aquelas inerentes e indissociáveis do fato da
empresa existir "no papel", não há mais nada. Aliás, nem essas despesas
"obrigatórias", por assim dizer, existem por completo: não há sequer conta de
água e luz do imóvel que era sua pretensa sede no período auditado. Há alguns
lançamentos irrisórios de fotocópias e encadernações (provavelmente dos livros
contábeis), pró-labore ínfimo dos administradores, contribuição previdenciária
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.311 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723737/2015-03
10
sobre esse pró-labore, contribuições sindicais, pagamento do escritório de
contabilidade, taxas referente a Junta Comercial. E só, mais nada. Despesas de
telefone, transporte e assemelhados em regra igualmente inexistem. Não há
tampouco um item sequer contabilizado como patrimônio imobilizado (mesa,
cadeira, computador, veículo, imóvel, etc.).
A Constituição Federal em seu art. 170 assegura a todos o livre exercício de
qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos.
A Lei no 11.196/2005, quando do seu advento, regulou e deixou claro que:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo
ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou
empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se
sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da
observância do disposto no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002-
Código Civil
Com isso, percebe-se a licitude da prestação de serviço por meio de pessoa jurídica,
ainda que desempenhada pelo próprio sócio, sem empregados.

Quanto a este ponto, deixo claro meu posicionamento de que a existência ou não
de empregado registrados na empresa contratada para prestação de serviço não serve de
parâmetro para a legalidade da prestação de serviço por meio de pessoa jurídica (Pejotização). Do
contrário, presumir-se-ia que toda e qualquer sociedade unipessoal, com serviço prestado pelo
único sócio, seria uma hipótese de simulação de vínculo de emprego, o que não é o caso.
Ainda, tal premissa acarreta séria insegurança jurídica no mercado de trabalho, já
que toda e qualquer empresa contratante de pessoa jurídica (unipessoal) estaria com elevado
risco de uma autuação por simulação de relação de emprego.
Pois bem, a questão já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal por meio da
ADPF no 324, ao analisar a terceirização da atividade meio ou fim, restando assim firmada a tese:
1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se
configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da
contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e
a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo
descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações
previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”
Posteriormente, novamente a Suprema Corte analisa a temática ao julgar
conjuntamente a ADIn no 3.961 e ADC no 48:
1 - A Lei no 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a
terceirização, de atividade-meio ou fim.
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.311 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723737/2015-03
11
2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei no 11.442/2007 é válido
porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de
relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7o, XXIX, CF. 3 - Uma vez
preenchidos os requisitos dispostos na Lei no 11.442/2007, estará configurada a
relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo
trabalhista"
Novamente, e de forma já reiterada, no julgamento do RE 958.252 (Tema 725), o
STF assim se posicionou:
É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre
pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas
envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
Em que pese as manifestações acima, todas da Suprema Corte, alguns julgamentos,
com entendimento diverso, foram objeto de Reclamação Constitucional, como é o caso da
Reclamação no 71.838/2024, contra decisão proferida no acórdão no 9202-011.169 da CSRF/2a
Turma, deste CARF:
Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do
Regimento Interno do STF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão
administrativa impugnada (Acórdão 9202- 011.169 - CRSF / 2a Turma; doc. 12), na
parte em que afastou a licitude da terceirização e reconheceu a existência de
vínculo de emprego entre os sócios das empresas e os reclamantes, em
observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e na ADC 66/DF. Condeno a
União ao pagamento de honorários de advogado, no valor de R$ 1.000,00, nos
termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias
ordinárias. (...).
Não significa, de forma alguma, dizer que toda e qualquer contratação de pessoa
jurídica (Pejotização) não possa ser objeto de fiscalização e, identificada uma situação de
simulação de relação de emprego, seja efetuado o lançamento tributário.
Todavia, a partir desta nova realidade jurisprudencial e legislativa, a análise das
contratações de pessoa jurídica exige uma mudança de premissas, passando-se a (1) admitir que é
possível e legal a contratação de Pessoa Jurídica; (2) que nem toda contratação de Pessoa Jurídica
busca mascarar vínculo de emprego; (3) os requisitos como Pessoalidade, Onerosidade, Não
Eventualidade e subordinação também existem em relações entre pessoas jurídicas, sem que isso
caracterize vínculo de emprego.
A partir disto, analisa-se o presente feito quanto ao ponto da identificação de uma
contratação entre pessoas Jurídicas.
No presente caso, em que pese meu posicionamento favorável a ocorrência de
Pejotização, entendo que no presente caso há a ocorrência de fraude.
Restou evidente, no curso da fiscalização, profundamente realizada, diga-se de
passagem, que a constituição das pessoas jurídicas obrigação imposta pela recorrente, e não por
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.311 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723737/2015-03
12
livre opção dos corretores de imóveis impedindo, assim, a validação das relações entre pessoas
jurídicas.
Mais do que a ausência ou não dos requisitos de emprego, em casos como o do
presente feito deve-se levar em consideração a autonomia da vontade das partes, em especial a
da contratada (corretores) em constituir pessoa jurídica, o que não restou configurada.
Com isso, entendo por fraudulenta as contratações realizadas por meio de pessoa
jurídica, no presente caso.

Da caracterização como empregado
Conforme se verifica do lançamento, entendeu a fiscalização que as contratações
dos corretores, pela Ludvig, eram em verdade relações de emprego.
Entendo, como já mencionado acima, incorreta a contratação por meio de pessoas
jurídicas, porém entendo também incorreto o enquadramento da fiscalização quanto a existência
de vínculo de emprego entre as partes (Ludvig x Corretores).
De fato, a Lei no 6.530, que regulamenta a profissão de corretor de imóveis, assim
dispõe:
Art. 6o As pessoas jurídicas inscritas no Conselho Regional de Corretores de
Imóveis sujeitam-se aos mesmos deveres e têm os mesmos direitos das pessoas
físicas nele inscritas.
§ 2o O corretor de imóveis pode associar-se a uma ou mais imobiliárias, mantendo
sua autonomia profissional, sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício e
previdenciário, mediante contrato de associação específico, registrado no
Sindicato dos Corretores de Imóveis ou, onde não houver sindicato instalado,
registrado nas delegacias da Federação Nacional de Corretores de Imóveis.
§ 4o O contrato de associação não implica troca de serviços, pagamentos ou
remunerações entre a imobiliária e o corretor de imóveis associado, desde que
não configurados os elementos caracterizadores do vínculo empregatício
previstos no art. 3o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.

É nesse sentido que a profissão de Corretor de Imóvel tem como natureza
pressuposta a de Contribuinte Individual:
Número do processo: 19515.720907/2018-54
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.311 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723737/2015-03
13
Data da sessão: Tue Aug 12 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS.
PAGAMENTO
DE
REMUNERAÇÃO
AOS
CORRETORES.
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. Incidem contribuições sociais
previdenciárias sobre o pagamento de remuneração, a título de comissão de
venda efetuado a corretores de imóveis autônomos, pelos serviços de
intermediação imobiliária prestados à Empresa.
Número da decisão: 2102-003.849
Logicamente, nos casos em que comprovada a ocorrência de vínculo de emprego
entre corretor e imobiliária, a presunção de contribuinte individual resta afastada.
Assim sendo, deve-se analisar no presente caso se de fato houve o preenchimento
dos requisitos para uma relação de emprego, ou se tratava de fato de uma relação de
contribuintes individuais.
A fundamentação do lançamento para a caracterização como segurado empregado
foi:
153. Ao Fisco resta claro que, no caso em tela, os corretores em geral prestaram
serviço na condição de segurados empregados no período auditado, seja de modo
totalmente informal, seja sob o manto de empresa interposta. É de se asseverar
que o trabalho do corretor nem sempre assim se configura. Destarte, há no caso
presença hialina de todos os pressupostos da dita relação, conforme artigos 2° e
3° da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), por tudo que já foi exposto. De
forma sintética, pode-se dizer que há a presença de:

• Pessoa física: com o intuito de burlar a legislação trabalhista e previdenciária,
intentou-se a todo custo afastar a prestação de serviço aqui tratada como tendo
sido executada por pessoa física. Diversas pessoas jurídicas interpostas foram
apresentadas à auditoria, na tentativa de afastar esse pressuposto da relação de
emprego. Contudo, restou claro, por tudo que foi exaustivamente exposto, que as
pessoas jurídicas interpostas apresentadas à fiscalização só existiam no papel. Na
verdade toda a prestação de serviço se dava por meio das pessoas físicas dos
corretores. Somente surgiam as pretensas pessoas jurídicas no momento de
realizar o faturamento do serviço. Demonstra esse aspecto também o fato de as
pessoas jurídicas terem sido usadas continuamente para emitirem nota para
outros corretores que ainda não possuíam empresa constituída. Na verdade
pouco importava para as construtoras e para a LUDVIG qual pessoa jurídica dos
corretores iria faturar aquele serviço; só era necessário apresentar uma nota
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.311 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723737/2015-03
14
fiscal, e depois a comissão era dirigida àquele corretor, pessoa física, que de fato
intermediou a venda.
A prestação de serviço por pessoa física, como trazida pela fiscalização em nada
acrescenta sobre a configuração de uma relação de emprego, em contrapartida a uma contratação
de autônomos. Ainda, a atividade de corretor de imóveis é uma atividade exercida de forma
pessoal.
• Pessoalidade: os corretores prestaram serviço de modo informal ou com uma
suposta empresa declarada como parceira da LUDVIG, querendo fazer crer existir
um afastamento entre a pessoa do corretor e a imobiliária/construtoras. Contudo,
o serviço do corretor é por essência intuitu personae. Ele não pode colocar outra
pessoa em seu lugar(outro sócio de sua empresa constituída, por exemplo –
imagine-se o Sr. Zulmar Edson Pires Senna enviando o sócio dele na Senna
Imóveis Ltda., seu filho, para prestar serviços em seu lugar; a LUDVIG e a
construtora aceitariam?). As características profissionais daquela pessoa,
desejáveis no trabalho como corretor (facilidade de comunicação, conhecimento
do mercado imobiliário, contatos anteriores com clientes) são intrínsecas,
intransferíveis a outrem. A empresa interposta está ali apenas para dissimular a
realidade, mas o tratamento negocial é todo realizado com a pessoa física
daquele corretor especificamente;
De fato, como bem menciona a fiscalização, a atividade de corretor é intuitu
personae, sendo valorizada as qualidades profissionais pessoais dos corretores, intrínsecas e
intransferíveis a outros, porém inerente à atividade de corretagem, não ao vínculo de emprego.
• Não-eventualidade: os corretores trabalham em regra em plantões de venda,
trabalho contínuo, de trato sucessivo. As escalas fazem com que eles laborem
inclusive aos sábados e domingos, dezenas de horas por semana (normalmente
em torno de 30-35 horas semanais). Na prática quando muito eles folgam uma
vez por semana. Há claramente continuidade, habitualidade e permanência
daqueles corretores, muitos deles laborando ali há mais de uma dezena de anos,
conforme demonstrado;
Aqui, quanto a não-eventualidade, destaca-se que a afirmação de que os mesmos
trabalhavam dezenas de horas por semana, normalmente em torno de 30 – 35 horas semanais,
inclusive aos sábados e domingos, já demonstra uma situação em que o corretor trabalhava, então
5 horas diárias (considerando uma carga semanal de 35, inclusive sábado e domingo). Caso se
analisasse o corretor que trabalhava 30 horas, o mesmo trabalharia 4 horas por dia.
Já neste aspecto temos uma carga horária consideravelmente inferior em relação a
uma relação de emprego normal, sem exposição a agentes nocivos.
Ainda, afirmou-se que os corretores trabalham em regra em plantões de venda, não
se adentrando em outros aspectos, afinal plantões de venda é específico para um
empreendimento e, de qualquer sorte, não há especificação no relatório fiscal de uma
característica de não eventualidade de uma relação de emprego. Afinal, mesmo como contribuinte
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.311 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723737/2015-03
15
individual, que possui remuneração atrelada a vendas, desempenhará sua atividade de forma não
eventual, até mesmo de forma mais frequente do que empregados, como é o caso dos autos.
• Onerosidade: a contraprestação pelo trabalho do corretor é de fundo
econômico: sua retribuição é em dinheiro, sua comissão. É a perspectiva de
fecharem vendas e receberem um percentual sobre o valor do imóvel negociado
que os faz se submeterem ao labor em questão;
Em complementação à não eventualidade, a remuneração dos corretores era em
forma de comissão, ou seja, o corretor somente era remunerado caso ele realizasse uma venda,
vendas essas que dependiam dos plantões de venda para que o corretor pudesse mostrar o
imóvel, planta do mesmo, benefícios, etc.
O simples fato de a remuneração ser variável, por meio de comissões, que
dependiam exclusivamente do serviço do corretor por si só já os enquadram como segurados
contribuintes individuais. Isto porque, mesmo sendo comissionistas puros, em sendo empregados,
é exigida a remuneração de pelo menos 1 salário-mínimo mensal, conforme art. 7, VII da CF/88, o
que não existia no caso.
Neste sentido, a ausência de uma remuneração fixa, atrelada ao fato de que a
remuneração dos corretores dependia exclusivamente de sua capacidade de venda e cartela de
clientes, impõe o não reconhecimento dos mesmos como empregados.
• Subordinação: os corretores ficam subordinados às ordens do seu empregador,
LUDVIG, e das construtoras a esta associadas. Cumprem horários por estes
determinados, se sujeitam a alterações desses horários da forma que melhor
aprouver a seus patrões. Têm seu serviço fiscalizado, e são cobrados pela
organização e limpeza de seus ambientes de trabalho. Se cometem alguma
infração, recebem sanções (como a suspensão em caso de atrasos e faltas). Se
precisam de adiantamento de comissões, recorrem ao Sr. Irineu Celso Ludvig,
administrador da imobiliária que os contratou. Têm que participar de eventos
extras, como feirões de imóveis, nos quais representam as construtoras em nome
da LUDVIG, de forma impositiva. São convocados para reuniões periódicas dos
mais diversos tipos, nas quais recebem orientações e normas de conduta sobre o
que e como devem fazer. Em suma, a subordinação jurídica, que é caracterizada
pelo poder investido na pessoa do empregador para que este dirija, oriente,
fiscalize e puna está perfeitamente delineada por tudo que já foi exaustivamente
exposto nos subitens anteriores.
Até mesmo o fato da LUDVIG e das construtoras associadas pretensamente
aceitarem como parceiras da “imobiliária líder” outras pretensas imobiliárias
totalmente desconhecidas no mercado denota, claramente, a subordinação. SE as
parcerias fossem reais, quem colocaria seu nome já consolidado em risco com
dezenas de imobiliárias que ninguém conhece, em prol de uma parceria?
Ninguém. As construtoras só permitem, segundo suas próprias declarações, que a
LUDVIG firme parceria com “outras imobiliárias” para ela desconhecidas por que
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.311 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723737/2015-03
16
não são, de fato, imobiliárias: são corretores travestidos de imobiliárias, sobre os
quais há a ingerência, o poder de mando, de veto; em suma, há a subordinação.
(...)
155. Em uma empresa destinada à intermediação imobiliária, o profissional
corretor de imóveis está, indubitavelmente, ligado à atividade-fim dela. Além da
existência de todos os pressupostos da relação de emprego, ao se aceitar a
presença de empresas interpostas(mesmo que não fossem de fachada) estar-se-ia
admitindo a terceirização dessa prestação de serviço em hipótese vedada pela
legislação.

No que tange ao ponto 155, cumpre salienta que o entendimento aplicado pela
fiscalização quanto a impossibilidade de terceirização da atividade fim já foi analisada em sede de
repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.
Na ADPF no 324, ao analisar a terceirização da atividade meio ou fim, restando
assim firmada a tese:
1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se
configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da
contratada.
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a
capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo
descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações
previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”
Posteriormente, novamente a Suprema Corte analisa a temática ao julgar
conjuntamente a ADIn no 3.961 e ADC no 48:
1 - A Lei no 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a
terceirização, de atividade-meio ou fim.
2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei no 11.442/2007 é válido
porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de
relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7o, XXIX, CF. 3 - Uma vez
preenchidos os requisitos dispostos na Lei no 11.442/2007, estará configurada a
relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo
trabalhista"

Com isso, resta autorizada a terceirização da atividade-fim.

Quanto ao reconhecimento da existência de vínculo de emprego, entendo que
merece guarida a pretensão da recorrente conforme o exposto acima, especialmente (1) a
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.311 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723737/2015-03
17
ausência de uma jornada de trabalho correspondente a uma relação de emprego, muito inferior a
8h diárias e (2) a remuneração estritamente variável que depende exclusivamente da capacidade
pessoal de venda do corretor.

Com isso, entendendo se tratar de uma relação com contribuinte individual,
inexistente uma relação de emprego, dou parcial provimento ao recurso voluntário para
cancelar parcialmente o auto de lançamento, mantendo-se tão somente quanto ao segurado
Mauricio Tavares Ludvig.

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto dar-lhe parcial
provimento para cancelar parcialmente o auto de lançamento, mantendo-se tão somente quanto
ao segurado Mauricio Tavares Ludvig.

Da impossibilidade de sujeição passiva do sócio administrador e sua esposa.
Com relação a sujeição passiva dos sócios da empresa recorrente, entendo por
correta a decisão recorrida, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos:
diários, em razão da condição societária da empresa, bem como pela ausência dos
pressupostos para a aplicação do art. 135, III, do CTN.
7.38. Inicialmente, verifica-se que tal questionamento não é procedente, uma vez
a sociedade passou a ser integrada, exclusivamente, pelos sócios pessoas físicas
qualificados como responsáveis, a partir de 26/07/2007, quando a proibição desse
tipo de sociedade (sociedade unicamente entre cônjuges casados em comunhão
universal) já era vigente.
7.39. A consequência para esse tipo de situação é que a pessoa jurídica deve ser
considerada sociedade em comum, sujeitando-se ao disposto no artigo 990 do
Código Civil:
Art. 990. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações
sociais, excluído do benefício de ordem, previsto no art. 1.024, aquele que
contratou pela sociedade.
7.40. Em razão disso, ambos os sócios da LUDVIG figuram no polo passivo da
relação tributária, na condição de devedores solidários.
7.41. Em relação ao sócio Sr. Irineu Celso Ludvig, a Autoridade Fiscal identificou-o
como efetivo dirigente da empresa e, por tudo quanto anteriormente exposto,
responsável direto pelos atos praticados com infração à lei.
7.42. De acordo com a 10a Alteração Contratual da Sociedade (fls. 228/230),
datada de 01/07/2010, vigente à época dos fatos geradores:
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.311 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723737/2015-03
18
10a - ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE "LUDVIG IMÓVEIS LTDA." CNPJ n 0
80.128.283/0001-90
(...)
CLAUSULA 5a - Fica investido na função de sócio administrador da sociedade o
sócio IRINEU CELSO LUDVIG, ficando a sócia SUELY TAVARES LUDVIG como sócia
quotista. Com a presente alteração contratual ficam investidos nas funções de
sócios administradores da sociedade o sócio IRINEU CELSO LUDVIG e SUELY
TAVARES LUDVIG.
CLAUSULA 10a - A sociedade será administrada pelos sócios administradores
IRINEU CELSO LUDVIG e SUELY TAVARES LUDVIG, os quais competem o uso da
firma e a responsabilidade ativa e passiva, judicial e extra judicial sendo-lhes
entretanto, vedado os seus empregos, sob qualquer pretexto ou modalidade, em
operações ou negócios estranhos ao objetivo social, especialmente a prestação de
avais, endossos, fianças ou cauções de favor.
7.43. Frisa-se mais uma vez que a simulação verificada no caso concreto(omissão
de remunerações pagas a segurados empregados e contribuinte individual, com a
utilização de prestação de serviços por meio de interpostas pessoas jurídicas), foi
detalhadamente caracterizada no Relatório Fiscal integrante do processo
administrativo.
7.44. Sobre a possibilidade de redirecionamento da responsabilidade pelo
pagamento dos créditos tributários aos sócios administradores, assim discorre o
ilustre doutrinador Hugo de Brito Machado2 :
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos as pessoas mencionadas no art. 134 do CTN, e
ainda (a) os mandatários, prepostos e empregados; (b) os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado (CTN, art. 135).
Note-se que as pessoas mencionadas no art. 134, se agirem com excesso de
mandato, infração à lei ou contrato, assumem plena responsabilidade pelos
créditos tributários respectivos. Deixam de responder apenas na impossibilidade
de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, e passam
à posição de responsáveis solidários.
(destaques não constam do original)
7.45. Assim, inexiste dúvida sobre a responsabilização do sócio com poderes de
gestão, no caso o Sr. Irineu Celso Ludvig, quando comprovada a ocorrência de
descumprimento de preceito legal ou contrato social. Aplica-se a esses casos o
disposto no art. 135 do CTN, impondo-se lhes a responsabilidade pessoal pelo
pagamento dos créditos tributários constituídos contra a sociedade e ainda não
liquidados:
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.311 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723737/2015-03
19
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
(destaques não constam do original)
7.46. Pelo exposto, a responsabilidade imputada aos responsáveis solidários
sócios, conforme os Termos de Sujeição Passiva às fls. 1.206/1.214, foi
devidamente justificada.

Com isso, nego provimento neste ponto.

RECURSO VOLUNTÁRIO DO SOLIDÁRIO

1. DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO POR FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA,
INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE COMUM
Com relação a sujeição passiva dos sócios da empresa recorrente, entendo por
correta a decisão recorrida, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos:
7.53. A responsável solidária, BECO-CASTELO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
DE IMÓVEIS LTDA., sustenta que não restou caracterizada a hipótese de sujeição
passiva solidária prevista no dispositivo legal mencionado pela
Fiscalização(interesse comum na situação que constitua o fato gerador), motivo
pelo qual deve ser cancelado o Termo de Sujeição Passiva Solidária (TSPS).
7.54. De início, cumpre ressaltar que as alegações de mérito atinentes à
improcedência dos créditos tributários lançados foram afastadas em razão das
análises anteriormente realizadas neste Voto:
7.54.1. Como visto, a conclusão fiscal, no sentido de que a LUDVIG adotou
procedimento para mascarar o vínculo real entre ela e todos os segurados
considerados nas autuações, decorreu da combinação de vários elementos.
Foram realizadas diligências junto às imobiliárias parceiras, às
incorporadoras/construtoras, aos adquirentes de unidades imobiliárias, bem
como foram realizadas pesquisas na internet, nas redes sociais, que demonstram
que os serviços de corretagem eram prestados à Autuada, pessoalmente, de
forma não eventual, com remuneração e subordinação jurídica, exceto no caso do
Sr. Mauricio Tavares Ludvig, caracterizado como contribuinte individual por
prestar serviços de gestão empresarial.
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.311 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723737/2015-03
20
7.54.2. E com base nos elementos contidos nos autos, constata-se que o
procedimento de formalização dos negócios imobiliários adotado pelo
Contribuinte, mediante a utilização de mão-de-obra existente em empresas
interpostas, sendo estas desprovidas de autonomia operacional, administrativa e
financeira, resultou na redução ilícita das contribuições previdenciárias e de
Terceiros, incidentes sobre a remuneração dos corretores pessoas físicas.)
7.54.3. Nesse sentido, constata-se que a construtora BECO-CASTELO tinha plena
ciência de como procedia a Autuada, ao efetuar os pagamentos de comissões às
interpostas pessoas jurídicas (segurados empregados), ou seja, agia com interesse
comum com a LUDVIG IMÓVEIS, objetivando ocultar os fatos geradores das
contribuições sociais apurados no presente processo, o que é o suficiente a
ensejar a solidariedade prevista no art. 124, I do CTN.
7.54.4. Cumpre salientar que os corretores, caracterizados como segurados
empregados pela Fiscalização, representavam as empresas (BECO-CASTELO e
LUDVIG), e não agiam em nome próprio, o que foi exaustivamente comprovados
nas diligência realizadas pela Fiscalização junto às interpostas pessoas jurídicas
(segurados empregados), à construtora, bem como à Autuada.
7.54.5. A seguir, destacamos trechos do Relatório Fiscal, para confirmar a extrema
proximidade entre a LUDVIG e a BECO-CASTELO:
(...)
a MVL, por sua vez, declara como domicílio tributário a sala que o Sr. Irineu
Ludvig, administrador da LUDVIG (e não da MVL) ocupa (que, curiosamente, fica
dentro das dependências da construtora BECO CASTELO);
(...)
Ou seja: o Sr. Irineu, administrador da LUDVIG, trabalha de fato dentro das
dependências da BECO CASTELO(...)Ficou claro durante as oitivas que muitos
desses profissionais trabalham mais especificamente para uma das
construtoras/incorporadoras para as quais a LUDVIG detém exclusividade.
Segundo foi relatado, é interesse das construtoras poder contar com equipes
específicas de corretores; por isso, estas teriam solicitado à parceira LUDVIG o
desmembramento dos corretores em equipes. Há desde antes do período
auditado essa divisão. Com isso, há corretores que participam somente dos
plantões de uma ou duas corretoras, dependendo da equipe a qual pertença.
Chegam inclusive a possuir cartão de visitas específico da construtora ou de um
empreendimento dela (vide cópia dos cartões de visitas -anexo, Doc. 83), com a
logomarca de uma só das construtoras associadas (Exs.: cartão de Alcenor Ligocki,
com a logomarca da BECO CASTELO(...)125. Sem o intuito de delongar em
demasiado em cima de elementos que já ficaram mais do que comprovados,
referencia-se aqui a algumas das páginas em redes sociais que foram anexadas
como amostragem (Doc. 118). Nesse sentido, pode se citar:
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.311 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723737/2015-03
21
(...)•Elídia Maria Rezadori Franke (à época informalmente relacionada à Franke e
Carvalho Imobiliária Ltda.), declarando que trabalha na "Ludvig Imóveis e Beco
Castelo"
(...)
No caso da BECO CASTELO, apesar do sítio eletrônico não fazer referência à
LUDVIG, as propagandas em vídeo da construtora colocam esta imobiliária como
parceira única comercial. Todos os empreendimentos que constavam no sítio
eletrônico
da
BECO
CASTELO
na
data
de
acesso(https://www.becocastelo.com.br/empreendimentostftodos - acesso em
19/08/2015) possuem vídeos com a LUDVIG como parceira única para
intermediação
(...)
(...)
134. A exclusividade inconteste da LUDVIG na negociação dos imóveis das
construtoras/incorporadoras mencionadas é justamente um dos aspectos que
confirmam essa extrema proximidade. O próprio sítio eletrônico das construtoras
deixa claro isso. Anexou-se cópias de páginas do domínio das construtoras AMC,
CIMES e FGS (Doc. 24)...”
(...)
136. As construtoras/incorporadoras associadas, por sua vez, aduziram ser a
LUDVIG a “imobiliária líder” para negociação de seus imóveis. Todas elas
responderam aos Termos de Início de Diligência de forma virtualmente idêntica. A
proximidade entre elas, aspecto já mencionado, é tanta que todas fazem uso do
mesmo escritório contábil (além, claro, da mesma imobiliária – LUDVIG - para
negociar seus imóveis). Os protocolos de resposta aos TIDs de cada uma das
imobiliárias encontra-se anexo (Docs. 29 a 32).(...)
7.54.6. E conforme a resposta ao TID da construtora BECO-CASTELO(Doc. 30):
(...)
7.55. A Impugnante argumenta que “na realidade, o que se busca é execução do
objeto de cada uma das empresas, sem solidariedade, até porque uma tem
interesse na construção e venda e outra na exclusivamente na intermediação da
venda, sendo assim, sem interesse comum na realização do fato gerador, porque
atividades distintas.”
7.56. No entanto, todos os aspectos evidenciados no Relatório Fiscal, e
apresentados neste voto, demonstraram que a LUDVIG era parceira exclusiva da
BECOCASTELO , no intuito de promover a intermediação dos imóveis
construídos/incorporados por esta última.
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.311 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723737/2015-03
22
7.57.
E o fato de a LUDVIG comercializar imóveis de outras
construtoras/incorporadoras em nada altera a associação entre a Autuada e a
Responsável Solidária BECO-CASTELO.
7.58. Ao contrário do que afirma a Impugnante, no caso em epígrafe as pessoas
jurídicas e seus gestores agiram em comum acordo, adotando procedimento
coordenado, restando assim evidenciado o interesse comum, na relação entre o
Contribuinte e a BECO-CASTELO, razão pela qual a aplicação do art.124, I do CTN,
pela Fiscalização não merece reparo. Vejamos:
CTN Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
7.59. Diante do acima exposto, constata-se inexistir motivos para nulidade da
autuação (inexistência de solidariedade e de interesse comum), como solicitado
pelo Impugnante (BECO-CASTELO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES DE IMÓVEIS
LTDA.), eis que não se vislumbram as situações previstas no art. 12 do Decreto no
7574/2011, muito menos qualquer outra violação à lei e/ou irregularidade no
procedimento fiscal (art. 124, I e 114, ambos do CTN), capaz de ensejar a nulidade
do Termo de Sujeição Passiva Solidária(fls. 1.215/1.219)
7.60. Por fim, no tocante às vendas diretas efetuadas pela BECOCASTELO, estas
operações não constituem fatos geradores da presente autuação, como bem
reconhece a própria Defendente. No entanto, tais vendas em nada alteram o
interesse comum existente nas vendas promovidas com intermediação da
LUDVIG.

2. DA FALTA DE PROVA DA FRAUDE
Com relação a sujeição passiva dos sócios da empresa recorrente, entendo por
correta a decisão recorrida, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos:
7.61. Com relação as alegações feitas pela Impugnante, de que a Fiscalização
lavrou a autuação com base em presunções, não demonstrando a solidariedade
prevista no art. 124, I do CTN, não se sustentam:
7.61.1. Conforme já explanado neste voto, uma vez que ficou demonstrado não só
nas informações constantes no Relatório Fiscal, mas também nas provas anexadas
a este, que os Autos de Infração lavrados observaram a legislação pertinente (vide
itens 7.6 a 7.36 deste voto).
7.61.2. Vale frisar que da mesma forma o Termo de Sujeição Passiva (fls.
1.215/1.219), bem como o Relatório Fiscal, e as provas que lhes embasam,
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.311 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723737/2015-03
23
demonstram que a Construtora BECO-CASTELO agiu com interesse comum com a
Autuada, conforme já demonstrados neste voto (itens 7.53 a 7.60).
7.62. No tocante ao ônus da prova, ressalte-se que não é da Administração, mas
sim da Responsável Solidária ora Impugnante, pois diante das informações fiscais,
verifica-se que a constatação da responsabilidade solidária da empresa BECO-
CASTELO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA. foi realizada
corretamente, com base não somente na legislação transcrita acima, mas também
em documentos e informações obtidos durante todo o procedimento fiscal.
7.63. Consequentemente, ao sujeito passivo incumbe comprovar os fatos
modificativos, extintivos ou impeditivos do direito da Fazenda. A este respeito,
assim dispõem o artigo 333, inciso II, do antigo Código de Processo Civil (Lei n.o
5.869, de 11/01/1973), e o artigo 373, inciso II, do novo Código de Processo Civil
(Lei n.o 13.105, de 16/03/2015), a seguir transcritos:
Lei n.o 5.869/1973
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
(...)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Lei n.o 13.105/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
7.64. Sendo assim, as alegações apresentadas não têm o condão de afastar a
responsabilidade solidária que lhe foi imputada, razão pela qual se mantem o
Termo de Sujeição Passiva, fls. 1.215/1.219..

Com isso, nego provimento no ponto.

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto e rejeitar as
preliminares suscitadas para, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.311 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723737/2015-03
24

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, redator designado

Em que pese concordar com os demais posicionamentos trazidos no bem
fundamentado voto do conselheiro relator, ouso neste caso divergir no tocante à tipificação das
atividades desempenhadas pelos corretores.
Revisitando o acórdão recorrido e os documentos do lançamento fiscal, verificamos
que existem dois agrupamentos distintos.
No primeiro, a autoridade lançadora caracteriza um grupo de segurados como
empregados da Ludwig Imóveis e, no segundo, caracteriza recebimentos de um segurado, sócio da
empresa autuada, como beneficiário de remunerações na condição de contribuinte individual.
Da análise do voto do conselheiro relator, extrai-se uma situação que é peculiar da
atividade de corretor de imóveis que é justamente o recolhimento da tipicidade de sua atividade,
que é a atuação como profissional autônomo, se associando a uma ou mais imobiliárias para
acessar suas carteiras a atender aos interesses de seus clientes.
Não por outro motivo que, atenta a tais situações, a legislação atinente tem sido
atualizada, inclusive para eximir as imobiliárias de responsabilidades trabalhistas.
Neste sentido, entendo didático trazer à baila voto anterior sobre esta condição,
demonstrando que o legislador brasileiro tem se atentado a, constatada a primazia da realidade e
a distinção entre as diversas profissões, respeitar e contemplar tais situações na legislação.:
No que tange à tese de que que a redação do Art. 6o da Lei
6530/78 é claro ao definir a ausência de vinculo previdenciário o relator
do acórdão recorrido assim se manifestou:

12. D’outra margem, quanto à alegação de que a previsão insculpida no
art. 6o, § 2o, da Lei no 6.530/78, impediria a exação ora pretendida, insta
salientar que invocado preceptivo foi introduzido pela Lei no 13.097/2015
(19/01/2015), e, portanto, passou a existir para o mundo jurídico em data
posterior à ocorrência dos fatos geradores debatidos (01 a 12/2014), razão
pela qual se mostra inaplicável ao casuísmo vertente.
12.1. De tudo quanto discorrido neste tópico, desborda não assistir razão
aos pleitos defendidos pelas Insurgentes devendo, pois, ser mantido o
crédito tributário conforme lançado.

Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.311 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723737/2015-03
25
Neste sentido, concordo com o voto condutor do acórdão, que
utilizo como razão de decidir, destacando, em especial que não se trata
de matéria de ordem interpretativa e sim da criação de uma nova
condição, onde determinada atividade (especificada na lei) deixará de
ter reflexo previdenciário. Transcrevo a seguir a justificativa da emenda
do deputado Newton Lima à MPV 656/2014:
“O mercado imobiliário vem sendo negativamente impactado
pela falta de uma figura jurídica típica que abarque contingente
significativo de profissionais corretores de imóveis que trabalham de
forma associada com imobiliárias, com elas repartindo o resultado do
trabalho. (grifei)
A procura de um modelo justo e seguro, do ponto de vista
tributário, previdenciário e trabalhista, foi realizado um trabalho de
sensibilização junto ao Governo federal, através de discussões e
negociações com diversos representantes do Executivo, incluindo a
participação da Federação Nacional do Corretores de Imóveis – FENACI.”

Trata-se, pois, de uma nova tipologia, e não, como
argumentaram as recorrentes, de norma interpretativa, que permitiria
buscar a retroatividade benigna. Destarte, nada cabe prover, uma vez
que o lançamento em debate versa sobre contribuições no ano
calendário de 2014, anterior, pois, à redação da legislação ora em vigor.
Todavia, a legislação em momento algum impede que um corretor de imóveis atue
como empregado em uma empresa do setor imobiliário.
Esta condição, com as características de relação de emprego foram trazidas ao
processo pela autoridade lançadora e bem caracterizadas.
Importa destacar que o acórdão recorrido enfrentou a questão, apontando que
atividade de corretor de imóveis autônomo somente está em conformidade com a Lei no
6.530/1978, desde que não se caracterize vínculo de emprego, ou de gestão empresarial, entre a
empresa contratante e a prestadora de serviços contratada. Claramente destacou a distinção do
fato ora observado
O regime de plantões não é um elemento que descaracteriza a
periodicidade/habitualidade na prestação de serviços. Inexiste no ordenamento a exigência da
diaridade para caracterizar um vínculo como não eventual (que direcionaria a relação para a
contribuintes individuais esporádicos) : O fato de um profissional trabalhar em regime de plantão
(por exemplo, 12x36 ou em dias alternados da semana, como toda segunda, quarta e sexta-feira)
não significa que o trabalho seja eventual. Se há uma escala habitual e a prestação de serviços é
contínua e esperada, o requisito da não eventualidade está preenchido.
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.311 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723737/2015-03
26
Da mesma forma, as entrevistas juntadas demonstram que a relação de
subordinação e pessoalidade estava caracterizada, sendo preponderante a realidade fática sobre a
forma, assim com a onerosidade onde inclusive são juntados documentos de adiantamentos, vales
e gratificações, tipificada assim a relação de emprego.
Neste sentido, trago ementa de voto da Conselheira Fernanda Melo Leal, no
recente acórdão 2003-006.705, que é bastante elucidativo:

VÍNCULO
TRABALHISTA
FORMALIZADO
COM
EMPRESA
OPTANTE
PELO
SIMPLES.
AUSÊNCIA
DE
AUTONOMIA
OPERACIONAL E PATRIMONIAL. SIMULAÇÃO CARACTERIZADA.
DESCONSIDERAÇÃO
DE
ATOS
E
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
SIMULADOS. PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
SEGURADOS
EMPREGADOS.
EMPRESA
INTERPOSTA.
SIMULAÇÃO. PRIMAZIA DA VERDADE MATERIAL.
A ausência de atividade econômica própria e de autonomia
operacional e patrimonial da empresa interposta caracteriza a
ocorrência de simulação na formalização de contratos de
trabalho, tornando cabível a caracterização do vínculo dos
segurados com a verdadeira empregadora, da qual deve ser
exigido o recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a folha de pagamento. É cabível à autoridade
fiscal a caracterização dos segurados empregados de uma
empresa como trabalhadores de outra, tendo em vista que a
legalidade formal dos contratos celebrados não se sobrepõe à
realidade fática encontrada na empresa, em decorrência do
princípio da primazia da realidade e da busca da verdade
material, norteadores do contencioso administrativo.

Cito ainda o Acórdão 2402-003.188, que também embasa minhas razões de decidir
sobre o tema.
RELAÇÃO JURÍDICA APARENTE DESCARACTERIZAÇÃO
Pelo Princípio da Verdade Material, se restar configurado que a
relação jurídica formal apresentada não se coaduna com a
relação fática verificada, subsistirá a última. De acordo com o
art. 118, inciso I do Código Tributário Nacional, a definição legal
do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade
jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.311 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723737/2015-03
27
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu
objeto ou dos seus efeitos
Ora, não é porque a situação típica de uma determinada profissão gera um
enquadramento comum de um profissional como segurado contribuinte individual, dotado de
autonomia e independência funcional que, observada situação distinta, claramente materializada
nos autos (exigência, não apenas da legislação como dos recentes julgados e a consolidada
jurisprudência que o Tema 725 do STF trouxe às relações trabalhistas) e adequada ao que
determina a jurisprudência.
Deve-se analisar caso a caso se há elementos de vínculo empregatício
(subordinação jurídica direta) para afastar a terceirização, sem presunção, reforçando a
constitucionalidade da terceirização ampla e a liberdade de contratar, mas combatendo a
"pejotização" fraudulenta.
Assim, entendo que, devidamente demonstrada a relação fática, descabe outra
qualificação à relação que aquela estabelecida entre patrões e empregados, conforme
explicitamente demonstrado no lançamento.

No caso específico do senhor Mauricio, conforme bem apontado pelo relator, a sua
atuação e remuneração como corretor, dada sua condição de sócio, estaria corretamente
enquadrada como advinda de pró-labore, sem qualquer reparo ao destacado no acórdão
recorrido.
Conclusão
Assim, voto por
(a)conhecer em parte o recurso voluntário da contribuinte principal, não
apreciando matéria atinente à solidariedade e, na parte conhecida, afastar a preliminar suscitada;
e negar-lhe provimento
(b) conhecer integralmente do recurso da construtora responsável solidária para
negar provimento a este.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 1507
DF CARF MF
Original